Tribunal: TJBA
Processo: 8117696-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117696-34.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IURA GONZALEZ NOGUEIRA ALVES Advogado(s): BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, ISABELA GOMES MOURA DOS SANTOS APELADO: REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DE AUTORIDADE COATORA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A ação mandamental foi impetrada por candidata aprovada em 1º lugar em concurso público para cargo de Professor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), alegando preterição em favor de candidata inscrita como pessoa com deficiência (PCD) e classificada em posição inferior, para a única vaga prevista no edital. O juízo de origem extinguiu o feito por suposto descumprimento de determinação de emenda à inicial para correta indicação da autoridade coatora. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a analisar a regularidade da sentença terminativa, verificando se a parte apelante cumpriu a determinação de emenda à petição inicial, especificamente quanto à indicação das autoridades coatoras, e se o indeferimento da exordial configurou error in procedendo. III. Razões de decidir A extinção do processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, constitui medida excepcional, devendo o julgador, sempre que possível, privilegiar a análise do mérito, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação. Verifica-se que a sentença terminativa partiu de premissa fática equivocada. A parte impetrante, desde a petição inicial e de forma reiterada na emenda, indicou expressamente tanto a Reitora da Universidade do Estado da Bahia quanto a Comissão Especial do Concurso Público como autoridades coatoras, cumprindo a contento a determinação judicial. A decisão que extingue o feito com base em vício inexistente configura manifesto error in procedendo, a ensejar a nulidade do provimento jurisdicional e o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. Configura error in procedendo, passível de anulação, a sentença que indefere a petição inicial por suposto descumprimento de ordem de emenda, quando se constata, da simples análise dos autos, que a parte cumpriu integralmente a diligência determinada pelo juízo. 2. Em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, a extinção do processo sem análise de mérito é medida excepcional, cabendo ao magistrado esgotar as possibilidades de saneamento do feito." Dispositivos relevantes citados: Arts. 4º, 6º, 317 e 485, I, do Código de Processo Civil; Arts. 6º e 10 da Lei nº 12.016/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8117696-34.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante IURA GONZALEZ NOGUEIRA ALVES e como Apelados a REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora